Tribunal: TJSP
Processo: 1012855-11.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Apelações cíveis. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Ação de cobrança e indenização por danos morais. Ressarcimento de valores de IPTU pagos pelo promitente vendedor, após inscrição em dívida ativa. Corré pessoa física possuidora e promissária compradora do imóvel. Corré pessoa jurídica assumiu obrigação solidária ao pagamento do tributo.
Sentença de parcial procedência para condenar

Ementa:
Apelações cíveis. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Ação de cobrança e indenização por danos morais. Ressarcimento de valores de IPTU pagos pelo promitente vendedor, após inscrição em dívida ativa. Corré pessoa física possuidora e promissária compradora do imóvel. Corré pessoa jurídica assumiu obrigação solidária ao pagamento do tributo.
Sentença de parcial procedência para condenar corrés ao reembolso das quantias pagas e indenização por dano moral de R$2.000,00 (dois mil reais). Apelo da autora e corré associação.
Responsabilidade solidária. Acordo estabeleceu a responsabilidade solidária das corrés quanto aos débitos sobre imposto territorial. Decisão mantida.
Reembolso. Débito do IPTU (anos 2010 a 2017) já inscrito na dívida ativa. Pagamentos realizados pelo autor. Reembolso devido. Inteligência do art. 305 do Código Civil. Decisão mantida.
Parcelamento débito IPTU 2019. Parcela única já identificada em favor do devedor. Será considerada na condenação em caso de inadimplemento pelas corrés. Inteligência do art. 323 do CPC/2015. Decisão mantida.
Atualização monetária. IGPM/FGV. Índice entabulado em acordo homologado judicialmente. Prevalência da vontade das partes.
Decisão reformada.
Danos Morais. Ocorrência. Autora inscrita na dívida ativa. Aplicação da Súmula 227, STJ. Valor da indenização fixado de acordo com os requisitos de proporcionalidade e razoabilidade. Decisão mantida
Despesas administrativas e honorários contratuais. Reembolso. Inadmissibilidade.
Decisão mantida.
Honorários recursais. Aplicação da regra do artigo 85, §11, CPC/2015.
Resultado. Recurso da autora parcialmente provido e recurso da corré não provido.